Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS DE NATUREZA COERCITIVA E MANDAMENTAL. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS. MEDIDA INJUSTIFICÁVEL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma de decisão que indeferiu o requerimento, formulado pela ora recorrente, para que fosse expedido ofício endereçado à Caixa Econômica Federal com o intuito de que informasse o número da inscrição eventualmente formalizada pelo recorrido no Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão versada no agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo.
3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3.1. A recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos.
4. No caso em análise, de fato, a pesquisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais caracteriza-se como medida injustificável, pois a finalidade pretendida é a verificação da existência de vínculo trabalhista e o respectivo recebimento de remuneração pelo devedor. 4.1. Ainda que seja constatada a hipótese de recebimento de remuneração pelo recorrido, no entanto, essa quantia é objeto de proteção pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Diante desse cenário, em razão do não provimento do recurso de agravo de instrumento, por obvio, também não é possível reconsiderar a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal por ocasião da interposição do agravo de instrumento manejado pela recorrente.
7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.